Tribunal: TJDFT
Processo: 0703587-65.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703587-65.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos recursos repetitivos, o órgão julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.108.013/RJ (Tema 128) (ID 31034576), nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso especial de ID 27978947. No tocante ao recurso extraordinário (ID 27980706), uma vez operado o efeito substitutivo referente ao exercício do juízo de retratação pela turma julgadora, resta prejudicada a sua análise, pois o recorrente obteve o resultado pretendido (artigo 1.008 do CPC), razão pela qual, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso extraordinário de ID 27980706. Quanto ao apelo excepcional de ID 31767310, também manejado pelo DISTRITO FEDERAL, passo ao seu juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão de rejulgamento proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 31034576): APELAÇÃO. REEXAME. RETRATAÇÃO. DIREITO CIVIL. DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONFUSÃO. SÚMULA N. 421. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA REPETITIVO N. 128 DO STJ. 1. A confusão entre devedor e credor impossibilita a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios ao seu órgão de Defensoria Pública. Tema Repetitivo n. 128 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Apelação do Distrito Federal não conhecida. Apelação da Defensoria Pública do Distrito Federal desprovida. O recorrente, após defender a existência da repercussão geral, aponta violação aos artigos 25, 37, caput, e 134, §§ 2o e 3o, todos da Constituição Federal, sustentando a impossibilidade de ser condenado ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, porquanto esta não tem personalidade jurídica diversa da do ora apelante. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e o preparo é dispensado por isenção legal. Verifico, todavia, que a tese agitada pelo recorrente no inconformismo, referente à impossibilidade de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, já foi contemplada pelo órgão julgador quando do rejulgamento da matéria, em observância ao que determina o artigo 1.040, inciso II, do CPC, senão vejamos (ID 31034576): As autonomias funcional, administrativa e orçamentária concedidas à Defensoria Pública do Distrito Federal pela Emenda Constitucional n. 74/2013 não superam a razão de decidir da súmula n. 421 do Superior Tribunal de Justiça. O fundamento determinante que levou à edição do enunciado foi o entendimento de que ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor, conforme expôs um dos precedentes que guiou a sua edição, o Recurso Especial n. 1.108.013, submetido ao rito dos recursos repetitivos. Extingue-se a obrigação por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal.[2] A confusão é uma das modalidades de extinção das obrigações e encontra-se regrada no Capítulo VIII do Código Civil. O art. 381 considera extinta a obrigação quando as qualidades de credor e devedor se reúnem na mesma pessoa.[3] As autonomias concedidas pela Emenda Constitucional n. 74/2013 ampliaram o espaço de atuação da Defensoria Pública do Distrito Federal, especialmente no campo administrativo e de iniciativa de sua proposta orçamentária, mas não lhe conferiram personalidade jurídica destacada. A Defensoria Pública permanece como um órgão do Distrito Federal, ou seja, uma unidade de atuação integrante da estrutura da Administração Pública. A questão do repasse dos valores a um fundo com finalidade específica foi expressamente enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 566.551, outro precedente que levou à edição da súmula n. 421. O Superior Tribunal de Justiça considerou que o fato de existir um fundo orçamentário com finalidade específica é matéria contábil-financeira que não altera a situação jurídica de confusão, uma vez que a Defensoria Pública não detém personalidade jurídica própria.[4] Os juízes e os tribunais devem observar os acórdãos proferidos em julgamento de recursos especial repetitivos e os enunciados das súmulas do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, por força do art. 927, incs. III e IV, do Código de Processo Civil. A decisão adotada pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental na Ação Rescisória n. 1.937 não foi proferida em julgamento de casos repetitivos, portanto não se enquadra nas hipóteses de precedentes obrigatórios estabelecidas pelo art. 927 do Código de Processo Civil. O próprio relator do agravo regimental lembrou que o Supremo Tribunal Federal havia adotado anteriormente o entendimento de que o tema dos honorários advocatícios da Defensoria Pública contra o ente público ao qual pertence não apresentava repercussão geral.[5] A situação fática do presente caso amolda-se ao fundamento determinante que levou à edição da súmula n. 421 do Superior Tribunal de Justiça e da tese firmada no Recurso Especial n. 1.108.013. O autor é patrocinado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e litiga contra o próprio Distrito Federal, portanto se aplica a mesma razão de decidir. Ante o exposto, exerço o juízo de retratação estabelecido pelo art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil e nego provimento à apelação da Defensoria Pública. Mantenho o não conhecimento da apelação interposta pelo Distrito Federal. Destarte, falece-lhe interesse recursal no apelo constitucional. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário de ID 31767310. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014